Tribunal: TJMT
Processo: 0003146-75.2019.8.11.0010
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003146-75.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IRACI OLIVEIRA SANTOS DE ARAUJO - CPF: 813.780.681-49 (APELANTE), VALDEMAR NESTOR DE ARAUJO FILHO - CPF: 033.886.398-25 (ADVOGADO), JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA - CPF: 469.204.552-34 (APELADO), NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO), VANICE ESTER WESZ BIRCK - CPF: 925.191.301-30 (APELADO), AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 03.415.222/0001-63 (APELADO), KELTON ALFREDO VOLPE - CPF: 812.700.111-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS (CPC, ART. 677) – AUSÊNCIA DE PROVA DA SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – OITIVA DE TESTEMUNHAS – MEDIDA DESNECESSÁRIA – MATÉRIA CONTROVERTIDA DIRIMIDA APENAS POR PROVA DOCUMENTAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DEPSORVIDO. 1. É possível a dispensa de oitiva de testemunhas se o convencimento do Juiz, respaldado pelas demais provas dos autos, já estiver consolidado de tal forma que seja desnecessária a oitiva, sem que isso cause cerceamento de defesa. 2. O feito da
revelia
é a presunção de veracidade quanto às alegações fáticas deduzidas pela parte autora na inicial, mas desde que o conjunto probatório dê suporte à narrativa fática e não contrarie a convicção do julgador, de modo que a decretação
revelia
do réu, por si só, não tem como resultado automático a procedência do pedido, tampouco impede a apreciação das questões de direito. 3. Não tendo a parte autora demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 677 do CPC em relação ao imóvel penhorado, em razão da ausência de prova de que a respectiva área se sobrepõe àquela da qual a autora, de fato, detém a posse e domínio, correta a sentença que julgou improcedente o pleito autoral.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por IRACI OLIVEIRA SANTOS DE ARAÚJO contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da ação de “
Embargos de Terceiro
”

(Proc. nº 0003146-75.2019.8.11.0010), ajuizada pela apelante contra JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA, VANICE ESTER WESZ BIRCK e AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA, circunstanciando que “
não há nos autos elementos que comprovem a existência
” de sobreposição da área em litígio e daquela em que a autora/apelante possui a posse e domínio, julgou improcedente o pedido, extinguindo o feito, na forma do art. 487, I, do CPC (cf. Id. nº 92846009 - Pág. 2).

Nas razões recursais vinculadas ao Id. nº 92847993 (Parte II), a autora/apelante diz que o imóvel penhorado em litígio, matriculado sob o nº 11.012 no CRI de Chapada dos Guimarães/MT, “
recai sobre a área de terras que exerce a posse por mais de trinta anos
”, matriculada sob o nº 13.783 do mesmo CRI; circunstancia que, nos autos da ação de Reintegração de Posse nº 3517-65.2017.811.0024, o Juízo reconheceu que a recorrente tem a posse e o domínio deste último, matriculado sob o nº 13.783

Alega, ainda, que, apesar da MMª. Juíza de origem concluir que as provas “
materiais constantes nos autos eram suficientes
” ao desfecho da lide, proferiu sentença de improcedência do pedido em total confronto ao que

restou provado nos autos; ademais, alega que no ínterim processual pediu pela oitiva de testemunhas, mas a providência não foi adotada pelo Juízo, o que, “
não apenas constitui cerceamento de defesa
”, mas também prejudica o justo desfecho da lide.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, em razão do cerceamento de defesa “
pela ausência de realização da oitiva de testemunhas
”, seja declarada nula a sentença recorrida, com o retorno dos autos à instância de origem (cf. Id. nº 92847994).

Nas contrarrazões, o réu/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 92848029).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedentes os Embargos de Terceiro sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de Embargos de Terceiro promovido por IRACI OLIVEIRA SANTOS DE ARAÚJO em desfavor de AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA, JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA e VANICE ESTER WESZ BIRCK, em virtude da penhora do imóvel matriculado sob nº. 13.012, do CRI de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da ação de execução em apenso.

À ref. 4, foi determinada a intimação da embargante para emendar e completar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, atribuindo valor correto à causa sob pena de indeferimento da inicial e acostando documentos idôneos a comprovar a insuficiência de recursos, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, ou anexando comprovantes de pagamento das custas e despesas processuais iniciais, o que foi devidamente cumprida à ref. 14.

Decisão de conteúdo positivo à ref. 23, oportunidade em que foi indeferido o pedido liminar.

Embora citados, os requeridos não atenderam ao chamamento para responder a lide, razão pela qual foram declarados revéis (ref. 39).

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a embargante se manifestou à ref. 43, aduzindo que as provas materiais são suficientes para demonstrar os fatos narrados na inicial.

O julgamento foi convertido em diligência na ref. 46, para que a parte embargante juntasse aos autos o estudo cadastral fornecido pelo INTERMAT, com a certidão atualizada, sobre a atual localização da propriedade em questão e sua cadeia dominial.

Contudo, decorrido o prazo, a parte embargante não juntou o documento solicitado, conforme certidão de ref. 51. Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Trata-se de Embargos de Terceiro promovido por IRACI OLIVEIRA SANTOS DE ARAÚJO em desfavor de AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA, JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA e VANICE ESTER WESZ BIRCK, em virtude da penhora do imóvel matriculado sob nº. 13.012, do CRI de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da ação de execução em apenso.

De acordo com a embargante, sua posse sobre o imóvel em litígio se encontra reconhecida nos autos da ação de reintegração de posse, em trâmite pela Primeira Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, sob o número 3517-65.2017.811.0024, onde foi reintegrada na posse, por medida de concessão de liminar concedida por aquele juízo.

Entretanto, é de se ver que naqueles autos foi concedida sua reintegração na posse do imóvel matriculado sob n°. 13.783, do CRI de Chapada dos Guimarães/MT, quando o imóvel discutido nos presentes autos se refere ao matriculado sob nº. 13.012, daquele mesmo CRI.

Assim, embora não tão claro na inicial, ao que parece a autora afirma a existência de sobreposição de áreas, onde o imóvel matriculado sob º. 13.783 estaria dentro da área do imóvel matriculado sob nº. 13.012.

Porém, não há nos autos elementos que comprovem a existência da situação anteriormente narrada.

É de se ver que embora tenha sido concedida à embargante a oportunidade de juntar aos autos o estudo cadastral fornecido pelo INTERMAT, com a certidão atualizada, sobre a atual localização da propriedade em questão e sua cadeia dominial, visando comprovar a sobreposição das áreas, esta permaneceu inerte.

E, embora a parte embargada seja revel, é fato que a presunção de veracidade dos fatos alegados é relativa, sendo que a revelia não induz necessariamente a procedência do pedido e nem afasta o exame de circunstâncias capazes de qualificar os fatos fictamente comprovados.

Observe-se que quando intimada a especificar as provas que pretendia produzir, a embargante se manifestou à ref. 43, aduzindo que as provas materiais são suficientes para demonstrar os fatos narrados na inicial.

No entanto, conforme já dito anteriormente, embora não tão claro na inicial, ao que parece a autora afirma a existência de sobreposição de áreas, onde o imóvel matriculado sob º. 13.783 estaria dentro da área do imóvel matriculado sob nº. 13.012.

Todavia, não há nos autos elementos que comprovem a existência da situação anteriormente narrada, vez que nos autos da ação de reintegração de posse número 3517-65.2017.811.0024, em trâmite pela Primeira Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, foi concedida a reintegração na posse do imóvel matriculado sob n°. 13.783, quando o imóvel discutido nos presentes autos se refere ao matriculado sob nº. 13.012.

Nestas circunstâncias, forçoso é convir que não há prova e tampouco qualquer verossimilhança nas alegações dos embargantes.

O artigo 373 do Código de Processo Civil, descreve o seguinte, verbis: Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Desta forma, a embargante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar o fato constitutivo do seu direito.

Nessa esteira, o ensinamento do Professor HUMBERTO THEODORO JUNIOR in Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro:Forense, 2004, v. I, p. 387-388), verbis:

"Não há um dever de provar, nem à parte o direito de exigir a prova. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente."

Patente, portanto, que o ônus da prova incumbe a quem alega, o que não ocorreu no presente caso.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os presentes Embargos de Terceiro, extinguindo do processo, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais. Sem honorários, ante a ausência de triangularização processual.
” (cf. Id. nº 92846009 - Pág. 1/2 – Anexo 2).

Depreende-se dos excertos transcrito, total acerto técnico da conclusão adotada pelo MM. Juiz sentenciante, pois, se o imóvel discutido nos presentes autos se refere ao matriculado sob nº. 13.012 no CRI de Chapada dos Guimarães/MT, e a autora/apelante comprova o preenchimento dos requisitos previstos no art. 678 do CPC apenas em relação ao imóvel matriculado sob o nº 13.783 daquele mesmo CRI, deixando, em contrapartida, de provar cabal e/ou minimamente que o primeiro imóvel – em discussão na lide – está sobreposto à área do segundo imóvel sobre o qual detém a posse e domínio, inconteste a ausência de elementos probatórios à ensejar o sucesso da pretensão petitória da ação de Embargos de Terceiro.

E, diante desse quadro fático-processual, haja vista que a sobreposição das áreas somente se comprovaria por meio de prova documental, como por exemplo, do “
estudo cadastral fornecido pelo INTERMAT, com a certidão atualizada,
(indicando)
a atual localização da propriedade
(...)
e sua cadeia dominial
”, mostra-se irrelevante a oitiva de testemunhas, e por isso, não diviso qualquer traço de cerceamento de defesa pela ausência da providência, realmente desnecessária, no caso, para demonstrar a ocorrência de sobreposição das respectivas áreas, e, como a parte autora manteve-se inerte à ordem judicial para trazer aos autos a documentação – aí sim, pertinente ao desfecho da lide –, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido.

Por fim, apenas cumpre-se frisar que o feito da revelia é a presunção de veracidade quanto às alegações fáticas deduzidas pela parte autora, mas desde que o conjunto probatório dê suporte cabal à narrativa fática e não contrarie a convicção do julgador – o que não é o caso dos presentes autos –, de modo que a decretação revelia do réu/apelado, por si só, não tem como resultado automático a procedência do pedido autoral, tampouco impede a apreciação das questões de direito.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas recursais pela apelante

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022